Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. FAM FHE/POUPEX. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. IRRELEVÂNCIA. APÓLICE NÃO DESTINADA A COBRIR INCAPACIDADE LABORATIVA, MAS SIM FÍSICO-FUNCIONAL. CIRCULAR SUSEP 302/05. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. VERIFICAÇÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO PERCENTUAL INDICADO PELO EXPERT DO JUÍZO. CIRCULAR SUSEP 29/91. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO NO PROVIMENTO JURISDICIONAL ORIGINÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA
1. A cobertura securitária de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) destina-se a indenizar os sinistros relativos à redução ou à impotência funcional definitiva de um membro ou órgão por lesão física, em razão de acidente pessoal coberto, podendo ser parcial ou total, respeitando percentuais condizentes com o grau de incapacidade constatado.
2. O seguro coletivo de vida ao qual aderiu o autor/segurado, embora intermediado pela Fundação Habitacional do Exército não tem como objeto a incapacidade laborativa exclusiva para as atividades militares, mas a cobertura por morte e invalidez funcional permanente, seja por doença ou por acidente, e, neste caso, podendo ser a incapacidade total ou parcial, nos moldes da regulamentação definida no contrato, em estrito acordo com as normas editadas pela SUSEP (Circulares 29/91 e 302/05).
3. Em se tratando de ação de cobrança, a indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente (IPA) deve ser proporcional à incapacidade verificada, preferencialmente, na perícia médica judicial realizada perante o Juízo processante da respectiva demanda.
4. Na espécie, o laudo médico exarado pelo expert do Juízo foi claro ao concluir pela incapacidade permanente e parcial do autor, oriunda de acidente coberto, a qual, consoante normativa da SUSEP pertinente ao caso, alcançou a repercussão de 15% (quinze por cento) na capacidade funcional do segurado, patamar este que deve servir de base para o cálculo da indenização sobre o capital segurado previsto na apólice.
5. Ante o parcial provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019)
6. Apelo parcialmente provido.